Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701672-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GUIMARAES RIOS AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. O agravante sustenta que decisão não observou a instrução probatória ou manifestação do agravante sobre o incidente, incorrendo em cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a sua cassação, pela violação ao art. 50 do Código Civil. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, haja vista a determinação para constrição de bens do sócio, com risco de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse contexto,presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora